Tribunal: TCU
Processo: 011.702/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, requerimento autuado como mera petição (peça 46), de autoria de José Agnaldo Santos Raiol, em que solicita esclarecimento acerca do cumprimento da determinação de compensação de horas no abono que foi concedido de forma irregular; Considerando que os autos versam, originariamente, acerca de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA (DRF/SLS) na gestão do Delegado Roosevelt Aranha Saboia, relativas à transferência do acervo de processos de créditos previdenciários, ao transporte e controle de frequência de servidores, aos processos administrativos de cobrança, pedidos de restituição e atendimento dos contribuintes, e ao acesso indevido a informações protegidas por sigilo fiscal; Considerando que, por meio do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado conheceu da denúncia, considerou-a parcialmente procedente e determinou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA que: " 9.2.1 cancele o abono irregular das faltas dos servidores a seguir relacionados, nas respectivas datas, em atendimento do art. 44, inciso I, da Lei 8.112/1990, que estabelece a perda da remuneração do dia em que o servidor faltar ao serviço: José Agnaldo Santos Raiol (CPF 198.***.303- 15): nos dias 13 a 28/6 e 2 a 4/7/2018 ( . . .) ". Considerando que, nos termos do pronunciamento da Secretaria de Recursos às peças 48 a 50, a peça em exame não possui natureza recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, V, do Regimento Interno/TCU, em receber a peça 46 como mera petição e encaminhá-la à Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi) para apreciação do pedido, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 011.702/2018-4 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada 1.2. Interessado: Identidade Reservada 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.